Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-35.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700761-35.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNEIDE LIMA DE OLIVEIRA APELADO: SORAYA FERNANDES DIAS D E S P A C H O A apelante não comprovou, no ato de interposição do recurso, em 26/04/2023, o recolhimento do preparo. Em petição de ID no 46883310, protocolada em 09/05/2023, a apelante peticionou nos autos requerendo a juntada do preparo e do comprovante de pagamento. Tendo em vista a ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e o pagamento do preparo em data posterior, intime-se a apelante para realizar o recolhimento do preparo mais uma vez, a fim de que se amolde a dobra prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, DF, em 24 de maio de 2023 09:40:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator